Tribunal: TJSP
Processo: 2005827-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC - Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada - Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do ente público exigida do parceiro particular - Noticiada inadimplência do Município que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC - Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada - Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do ente público exigida do parceiro particular - Noticiada inadimplência do Município que não é oponível ao credor, que com este nada contratou diretamente - O fato de o parceiro não poder ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder Público na parceria, não implica e, exoneração do pagamento daquelas assumidas diretamente pela parceira prestadora de serviços perante outras organizações, pessoas ou empresas. Inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal no 13.019/2014 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005827-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FUNDAÇÃO DO ABC, é agravado APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000 -Voto no 20993 – Santo André - MCC
2
Voto no 20993
Agravo de instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação do ABC
Agravados: Apetece Sistemas de Alimentação Ltda.
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação
de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC -
Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada -
Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante
diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do
ente público exigida do parceiro particular - Noticiada
inadimplência do Município que não é oponível ao credor, que
com este nada contratou diretamente - O fato de o parceiro não
poder ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder
Público na parceria, não implica e, exoneração do pagamento
daquelas assumidas diretamente pela parceira prestadora de
serviços perante outras organizações, pessoas ou empresas.
Inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei
Federal no 13.019/2014 - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão de
fls. 714/717 dos autos de origem que, em ação de cumprimento de sentença, determinou a
manutenção de 30% do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud às fls. 719/721, valor de
R$1.179.065,75, desbloqueando-se os 70% remanescentes em favor da agravante.
Sustenta a parte agravante que é fundação municipal de direito privado,
atuando por meio de parcerias com a administração pública direta na execução de serviços
públicos de saúde; sua atuação é exclusiva por meio de repasses de verbas públicas
destinadas obrigatoriamente a aplicação em serviços públicos de saúde de seus parceiros da
administração pública direta. Não possuindo receitas próprias, uma vez que todos os
recursos que movimenta são públicos e tem vinculação com os convênios e contratos de
gestão que firma com a administração pública e possuem a obrigatoriedade de aplicação
em serviços públicos de saúde. Todas as receitas advêm de repasses de verbas municipais
destinadas ao custeio e operacionalização dos serviços constantes nos contratos de gestão e
convênios firmados com o Estado. A constrição levada a efeitos implicou em severo dano
na qualidade dos atendimentos gratuitos prestados à população usuária do SUS podendo
vir a acarretar a sua paralisação. A origem pública dos recursos penhorados estaria
cabalmente demonstrada, pertencentes os valores à secretaria de saúde do Município de
São Paulo, bem como a sua destinação, por meio de um contrato de gestão firmado entre a
recorrente e o citado órgão, que vincula a recorrente à prestação de serviços públicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000 -Voto no 20993 – Santo André - MCC
3
saúde do SUS. Comprovou o inadimplemento do parceiro público, que deixou de repassar
recursos do contrato de gestão firmado entre a agravante e o município de Osasco, fato
deflagrador da situação prevista no §1o do artigo 46 da Lei no 13.019/2014. Assim,
comprovada a origem pública da verba penhorada nos autos, tem-se por sua
impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.
Pugna pela antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão que determinou o
bloqueio de suas contas, pelo seu desbloqueio e pelo provimento do recurso.
Indeferida a antecipação de tutela ante a ausência dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada prestou serviços para a agravante no fornecimento de
alimentação para o Hospital Municipal Antônio Giglio, localizado no município de Osasco,
administrado pela recorrida, nos termos do contrato de prestação de serviços e aditamentos
constantes de fls. 19/30 - da ação ordinária, tendo por sua vez, deixado de pagar os valores
avençados, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme demonstram
as notas fiscais no 1387 e no 1443 (fls. 31/38 - da ação ordinária), nos valores
respectivamente de R$333.138,70 e R$322.874,75. Ante a rescisão contratual antecipada
do contrato de gestão celebrado com o município, sob no 13/2015 (fls. 114/126 - ordinária),
não pôde efetuar os pagamentos em razão da falta de repasse de recursos financeiros por
parte da municipalidade de Osasco. Todavia, há que se considerar que o contrato de
fornecimento de alimentação, bem como seus aditamentos, foi celebrado exclusivamente
entre a requerente e a requerida, sem participação da municipalidade de Osasco.
Nesse contexto, a credora ajuizou ação de cumprimento de sentença, no
curso da qual foi realizado o bloqueio judicial na conta da agravante, no valor de
R$1.179.065,75 (fls. 719/721 - cumprimento de sentença - origem).
A executada, por sua vez, alega que o valor seria impenhorável, em razão da
sua natureza pública, por se tratar de valores que custeiam a prestação de serviços públicos
de saúde do SUS., oriundo do município de Osasco. A princípio, o magistrado “a quo”
concluiu que embora a executada receba verbas públicas para aplicação compulsória na
saúde pública, é certo que não se pode dizer que a totalidade dos valores em seu poder
tenha tal finalidade, porque desenvolve uma série de outras atividades, inclusive de
faculdade de medicina, portanto gerencia quantias cuja destinação não é apenas aquela
invocada no pedido de desbloqueio. Ademais os documentos juntados aos autos,
elaborados a pedido da agravante, alguns dos quais com datas bem anteriores à efetivação
da constrição, não são capazes de provar que todas as verbas em poder da fundação sejam
exclusivamente destinadas aos fins descritos no artigo 833, inciso IX, do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual se manteve a constrição parcial dos ativos financeiros, já
que não se pode olvidar que ao menos uma grande parte dos valores seja efetivamente
impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000 -Voto no 20993 – Santo André - MCC
4
O recurso não prospera.
Constata-se de que a Fundação do ABC possui outras fontes de renda, além
daquela recebida em virtude dos contratos de convênio, suficientes a autorizar o bloqueio
da quantia objeto da execução, consoante previsto no estatuto da Fundação do ABC, em
seu artigo 5o, alínea “g”, dispõe que: “O patrimônio da fundação será constituído pelas
rendas que auferir em suas atividades” (fls. 247, da ação ordinária). E, ademais a agravante
é gestora da faculdade de medicina do ABC, a qual presta serviços educacionais mediante
regular contraprestação por parte dos alunos.
Não fosse isso, parte dos atendimentos médico-hospitalares é custeado pelas
operadoras de planos de saúde e empresas particulares.
Não se nega que a agravante tenha direito ao recebimento dos haveres pelos
serviços prestados ao município de Osasco.
Todavia, tal não implica em desaparecimento ou inexigibilidade da dívida
que assumiu em nome próprio.
Não restou comprovado que os repasses de verbas públicas são as únicas
fontes de recursos da agravante.
Como a obrigação de pagar foi contratada diretamente pela recorrida diante
do credor, não se trata de inadimplemento do ente público, mas inadimplemento de
obrigação que é pertinente ao particular, já que por este contraída a obrigação.
A noticiada inadimplência do município não é oponível ao credor, que com
este nada contratou diretamente.
Ao contrário da interpretação dissonante da norma apresentada pela
recorrente, o parceiro não pode ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder
Público na parceria, o que não se aplica àquelas por ela assumidas diretamente perante
outras organizações, pessoas ou empresas.
Assim, inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal
no 13.019/2014 como vem decidindo esta Corte:
“Apelação. Duplicata. Embargos à execução. Duplicatas. Denunciação à
lide. Descabimento. Obrigações assumidas pela organização civil são de sua exclusiva
responsabilidade, não implicando em transferência de responsabilidade para o ente público
com quem estabeleceu a colaboração (art. 42, XX, da Lei n.o 13.019/14). Inaplicabilidade à
lide da norma prevista no art. 833, IX, do CPC e art. 46, §1o, da Lei n.o 13.019/14. A partir
da transferência de recursos públicos, a organização civil passa a ter responsabilidade pelo
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos, que perdem a natureza de
verba pública. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária em sede
recursal. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1013867-06.2018.8.26.0554;
Relator: Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Santo André - 2a Vara Cível;
Julgamento: 24/06/2019; Registro: 24/06/2019);
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO,
INADIMPLEMENTO E
VALORES INCONTROVERSOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSES DA
MUNICIPALIDADE À EMBARGANTE QUE NÃO CARACTERIZA FORTUITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000 -Voto no 20993 – Santo André - MCC
5
EXTERNO NEM ELIDE SUA MORA. FATO ADEMAIS ALHEIO À EMBARGADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 46, § 1o, DA LEI no 13.019/2014. IMPROVIMENTO”
(TJSP; Apelação Cível 1002847-11.2017.8.26.0115; Relator: Carlos Goldman; 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Bloqueio de aplicações financeiras. Organização social que se destina à promoção da
saúde. Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC.
Descabimento. Ausência de prova de que o valor penhorado é oriundo dos repasses da
municipalidade. Outras fontes de receita demonstradas pela exequente. Fundação
mantenedora que aufere renda de origem privada. Precedentes. Obrigações assumidas pela
organização social que são de sua exclusiva responsabilidade. Inexistência de violação ao
art. 46, §1o, da Lei n. 13.019/14. Pedido alternativo de reconhecimento do excesso de
execução, com a consequente liberação parcial do valor bloqueado. Questão que deve ser
apurada nos embargos à execução. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2047920-72.2019.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro:
11/04/2019);
“Apelação. Embargos à execução. Cobrança de duplicatas. Alegação de
inadimplência da dívida em razão da rescisão do contrato de gestão com o Município de
Barueri. Dívida executada que foi contraída entre a executada/apelante e a apelada, sendo o
Poder Público estranho à relação jurídica firmada entre as partes. Ônus decorrente da
rescisão do contrato de gestão que não pode ser transferido à exequente/apelada, que sequer
teve qualquer participação em sua realização. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1014959-56.2017.8.26.0068; Relator: Pedro Kodama; 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data
de Registro: 07/08/2018);
“Apelação Embargos à Execução Sentença que julgou improcedentes os
embargos Venda de mercadorias destinadas à satisfação de contrato de gestão de serviços
de saúde - Pleito de reforma Impossibilidade Alegação de ilegitimidade passiva
Descabimento - Negócios travados, exclusivamente entre as partes, sem qualquer
interferência da municipalidade Inadimplemento do órgão público, que não constitui caso
de fortuito externo - Risco inerente à atividade desenvolvida Hipótese do § 1o, do artigo 46,
da Lei Federal no 13.019/14 não caracterizada - Execução, ademais, instruída das
duplicatas, dos instrumentos de protesto, bem como, das notas fiscais de serviço, com
aposição de aceite Inexistência de circunstâncias aptas a afastar exigibilidade, liquidez e
certeza da dívida estampada nos títulos Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1009874-89.2017.8.26.0068; Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018);
“TÍTULO DE CRÉDITO DUPLICATAS MERCANTIS QUITAÇÃO,
PELA SACADA, PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS, SEM INCLUSÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005827-60.2020.8.26.0000 -Voto no 20993 – Santo André - MCC
6
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO DA DEMANDANTE DE COBRAR A DIFERENÇA EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPO LIMPO
PAULISTA DE REPASSAR À RÉ AS VERBAS PARA O DESEMPENHO DO
CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE AMBAS QUE DEVE SER
DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO PODENDO SER OPOSTO À AUTORA,
ESTRANHA ÀQUELA RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO IMPROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1002180-59.2016.8.26.0115; Relator: Paulo Roberto de Santana; 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018);
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator